Tribunal: TJES
Processo: 5000401-48.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-48.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELI RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000401-48.2024.8.08.0009

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
MICHELI RODRIGUES DE OLIVEIRA.

RECORRIDA:
VIVO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente. Em que pese as argumentações da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM LINHA MÓVEL AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LINHA DIVERSA. CONSUMIDORA QUE COMPROVA USO CONTÍNUO E RECARGAS NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. RECUSA INDEVIDA DE RECUPERAÇÃO DA LINHA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MICHELI RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam o restabelecimento da linha telefônica (27) 99955-4749, o cancelamento da linha (27) 99644-1553 e respectivos débitos, e a condenação por danos morais. A demanda é decorrente de supostas contratações fraudulentas de serviços de telefonia pós-paga e de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço, arguindo a responsabilidade objetiva da recorrida por permitir contratações fraudulentas em seu nome. Defende ter comprovado a titularidade e o uso da linha (27) 99955-4749 na modalidade pré-paga e que a existência de dívida registrada na plataforma Serasa configura dano moral
in re ipsa
. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, incluindo a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço da recorrida, especificamente quanto à alegada contratação fraudulenta de planos pós-pagos e suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

5.

A r. sentença merece parcial reforma. Quanto à linha telefônica (27) 99644-1553, a recorrente alegou que esta linha foi contratada por terceiros mediante fraude. A recorrida, por sua vez, refuta a alegação e apresenta robusta prova em contrário.

6.

A recorrida anexou aos autos o "Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP" (ID. 15971313) referente a esta linha, datado de 13/02/2015, que contém o nome da recorrente, seu CPF, data de nascimento, endereço e assinatura. Também foram juntados documento de identidade e comprovante de residência com o contrato. Além do instrumento contratual, a recorrida demonstrou que a linha foi efetivamente utilizada (de 13/02/2015 a 10/08/2015 - faturas no ID. 15971302) e que a recorrente realizou o pagamento das faturas iniciais (vencidas em 03/2015 e 04/2015 - ID. 15971305) .

7.

A Recorrente, em seu recurso, não impugna especificamente a assinatura aposta no contrato. Diante da prova documental da contratação, uso e pagamento inicial, não há como acolher a tese de fraude. A sentença, neste ponto, quanto à improcedência do pedido de declaração de inexistência do contrato da linha (27) 99644-1553, deve ser mantida.

8.

Quanto à linha telefônica (27) 99955-4749, que seria linha principal da recorrente, entendo que a r. sentença deve ser reformada. A recorrente alegou que foi vítima de roubo em 2022, tendo registrado Boletim de Ocorrência e entrado em contato com a Vivo e ido ao Procon, à época, mas não conseguiu o restabelecimento.

9.

A recorrida fundamentou sua defesa e a sentença acolheu o argumento de que a linha foi um contrato pós-pago utilizado pela recorrente entre 2014 e 2015, e cancelado por inadimplência. Contudo, a recorrente apresentou vasta prova de que, nos anos de 2021 e 2022 (período imediatamente anterior ao furto ocorrido em 2022), ela utilizava esta exata linha na modalidade pré-paga, anexando múltiplos comprovantes de recarga (IDs. 15971269 e seguintes), produzidos em 2021 e 2022, ressaltando-se novamente que a autora foi assaltada em 2022. Também juntou Boletim de Ocorrência e reclamação ao Procon produzidos à época.

10.

Não assiste razão à tese de que os comprovantes de recarga não possuem identificação da linha e da titularidade, pois tais documentos referem-se especificamente à linha (27) 99955-4749, comprovando o fato constitutivo do direito da recorrente.

11.

O que se extrai é que a recorrida, ao ser procurada pela recorrente em 2022, cometeu uma falha. Em vez de localizar o cadastro pré-pago ativo, comprovado pelas recargas, localizou um débito pós-pago antigo, de 2015, referente à mesma linha, que provavelmente foi convertida para pré-pago em algum momento após 2015, e negou o serviço com base nesta dívida antiga.

12.

A própria recorrida informa que a dívida de 2015 foi excluída dos cadastros de proteção em 2020, e que a linha só foi reativada por um terceiro (Gilson) em novembro de 2023, ou seja, um ano depois da reclamação da Recorrente. Nesse sentido, evidencia-se a falha na prestação do serviço, conforme art. 14, CDC. A recorrida negou à recorrente a recuperação de sua linha pré-paga ativa em 2022, baseando-se em um débito de 2015 e, posteriormente, transferiu a titularidade da linha a um terceiro.

13.

Logo, quanto à linha (27) 99955-4749, a sentença deve ser reformada e a obrigação de fazer de restabelecer a linha deve ser convertida em perdas e danos, visto que a própria recorrida afirma ser impossível o cumprimento, pois a linha foi transferida a terceiro, fixadas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção a partir da presente conversão.

14.

Quanto ao dano moral, a recorrente alega ter sido negativada. No entanto, o documento de consulta juntado é antigo, de 2018 (ID. 15971265). Ademais, a recorrida demonstrou que a cobrança se refere à linha com final 1553, que se entendeu regular, constava apenas na plataforma "Serasa Limpa Nome". Tais plataformas de negociação não se confundem com o "Cadastro de Inadimplentes". A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inclusão em plataformas de renegociação, sem publicidade a terceiros ou restrição ao crédito, não configura dano moral, tratando-se de mero exercício do direito de cobrança.

15.

Contudo, a autora também requereu dano moral em relação à perda da linha com final 4749. A recorrente foi privada abruptamente de sua linha telefônica principal, utilizada por vários anos. A recorrida, por falha interna, negou-lhe o direito de recuperação em 2022 e, posteriormente, destinou o número a terceiro em 2023. A situação ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade e aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo.

16.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

17.

Assim, fixo a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para:

a)

CONDENAR
a recorrida, VIVO S.A., em indenização por perdas e danos, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pela perda da linha com final 4749. O valor deverá ser corrigido desde o efetivo prejuízo, que ocorreu com a resposta negativa ao Procon, consoante Súmula 43 do STJ, bem como sujeito a juros de mora contado da citação (art. 405 do Código Civil).

b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

c)

Quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 5.171/2024.

19.

Quanto aos demais capítulos decisórios, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

20.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)